Tribunal: TCU
Processo: 006.904/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1608/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 006.904/2020-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ana Cornélia Ferreira Michel (XXX.039.126-XX); Fábia Alves dos Reis Faria (XXX.672.807-XX); José Roberto Barros de Oliveira Junior (XXX.031.077-XX); Laura Carneiro de Azevedo (XXX.355.517-XX); Leandro de Ávila (XXX.926.657-XX); Márcio Moreira de Almeida (XXX.301.887-XX); Marli Gomes Pereira (XXX.560.967-XX); Richard Oliva Medici (XXX.724.267-XX); Thiago Henrique Balboa Fontes (XXX.335.737-XX); Thiago Martins Máximo (XXX.445.327-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho em substituição ao Ministro Walton Alencar Rodrigues, por força da Portaria TCU n.o 38, de 2/3/2020. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP) 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.